Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713771-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONY MAFRA LIMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, RONY MAFRA LIMA, contra a decisão que, na origem (Autos no. 0703990-86.2024.8.07.0020), deferiu liminar para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Em apertada síntese, o agravante alega que o processo não preenche um dos seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, qual seja, a mora, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/1969, pois a notificação extrajudicial retornou em razão da insuficiência no endereçamento da correspondência. Sustenta ainda ter realizado o devido pagamento das parcelas em atraso, conforme dívida renegociada, o que, segundo aduz, também afasta a mora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior anulação da decisão agravada, com a consequente restituição do veículo. Preparo recolhido (ID 57598613). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há verossimilhança na alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo de busca e apreensão, no qual foi prolatada a decisão agravada. O Decreto-Lei no. 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico, e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso, há demonstração de constituição da mora do devedor, agravante. A despeito de a carta registrada com aviso de recebimento ter sido devolvida ao remetente sem cumprimento (ID 188014014 do processo de origem), o credor, ora agravado, foi diligente em promover o protesto do título junto ao Cartório de Taguatinga (ID 188014016 do processo de origem), medida que é suficiente a atender as exigências da norma de regência no que tange à constituição da mora. Nesse sentido, eis um julgado: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. PROTESTO REALIZADO POR EDITAL. ART. 15 DA LEI N. 9.492/97. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. 1. A comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997. 2. Efetivado o protesto, não há o que se falar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo. 3. Recurso Provido. Sentença Cassada” (Acórdão 1722958, 07042082520218070019, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, a juntada do protesto pelo credor fiduciário demonstra a comprovação da mora, de modo que não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma irregularidade no ato judicial agravado. De outra parte, quanto a alegação de pagamento da dívida em atraso, nos termos da dívida renegociada entre as partes, é matéria que enseja a dilação probatória, com a formação do contraditório, sobretudo porque não consta dos autos o alegado pacto de renegociação da dívida. Dessa forma, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma irregularidade no ato judicial agravado. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va